Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-68.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000915-68.2021.8.11.9005
Impetrante: IVANI SILVA MATOS
Impetrado: JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
VISTOS, ETC.
IVANI SILVA MATOS, devidamente qualificada nos autos, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato da MM.a JUÍZA DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Consta da exordial que a Impetrante, em 26/10/2020, protocolizou contestação nos autos de n.o 1018071-52.2020.8.11.0001, ocasião em que requereu, expressamente, que todas as intimações fossem expedidas em nome dos seus procuradores, Dr. Fábio Moreira Pereira - OAB/MT n.o 9405 e Dr. Bruno Moreira Pereira - OAB/MT n.o 22.736-O, sob pena de nulidade. Todavia, a Secretaria do Juízo não teria se atendado ao pedido, habilitando apenas o Dr. Fábio Moreira Pereira - OAB/MT n. 9405.
Aduz que, posteriormente, houve a publicação da sentença proferida nos autos, no entanto, o seu causídico não localizou no DJe, sendo que, em outro site não oficial, não consta o nome de todos os seus advogados.
Menciona que fora surpreendida com a penhora em sua conta salário, sendo que, somente então, obteve ciência do andamento do processo.
Discorre que não houve intimação válida da sentença, restando evidente o descumprimento do disposto no artigo 272, § 2.o, do Código de Processo Civil, sendo que a despeito de ter postulado pela devolução do prazo recursal, a autoridade apontada coatora indeferiu o pedido.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pela suspensão da marcha processual de primeiro grau (1018071-52.2020.8.11.0001), com a determinação de recolhimento do mandado de penhora, até a decisão final do presente writ. No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança, de forma definitiva, a fim de que seja declarada a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença proferida nos autos de n.o 1018071-52.2020.8.11.0001, com a devolução do prazo recursal.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
Com efeito, há muito tempo a habilitação nos autos passou a ser obrigação do próprio causídico, sendo que a plataforma PJe possui ferramenta disponível e própria para tanto.
A Resolução TJ-MT/TP N.° 03 de 12 de Abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1.a e 2.a instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe o seguinte:
Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação".
Não vislumbro, pois, o preenchimento de um dos requisitos para a concessão da liminar vindicada (fumus boni iuris).
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA